Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
D E S P A C H O ID 18059739. Diante da manifestação da parte em oposição ao julgamento virtual, converto o julgamento do feito para presencial/videoconferência. A designação da data de julgamento, contudo, depende de nova inclusão em pauta, a critério da e. Turma Cível. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator